Tribunal: TJSP
Processo: 2263047-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM MÓVEL. Decisão que indeferiu pedido de venda de veículo penhorado, sob a justificativa de que o bem não mais pertence à executada. Executada que alega ter alienado o veículo antes do deferimento da penhora. Venda do automóvel não comprovada. Recibo da venda cujas assinaturas não contam com qualquer reconhecimento de firma, não se prestando ao fim a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM MÓVEL. Decisão que indeferiu pedido de venda de veículo penhorado, sob a justificativa de que o bem não mais pertence à executada. Executada que alega ter alienado o veículo antes do deferimento da penhora. Venda do automóvel não comprovada. Recibo da venda cujas assinaturas não contam com qualquer reconhecimento de firma, não se prestando ao fim a que se destina. Ausência de demonstração do recebimento do valor indicado na transação, mesmo após intimação da executada. Agravada que, ademais, chegou a indicar o paradeiro do veículo penhorado e sugeriu que a exequente se tornasse fiel depositária do bem em data posterior a da suposta venda. Incidência da Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Exegese da tese consolidada no recurso repetitivo (RESP 956943/PR). Fortes indícios de conluio fraudulento que pode tornar ineficaz o negócio perante a exequente. Necessária, contudo, a prévia intimação do adquirente, nos termos do artigo 792, §4o do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.